Tribunal: TJDFT
Processo: 0703934-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM UTI. RECUSA. PRAZO DE CARÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação, interposta pela ré, contra sentença de parcial procedência prolatada na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. 1.1. Nesta sede recursal, a apelante requer a reforma da sentença por entender que não houve ato ilícito e que a indenização por danos morais não se justifica, pedindo a redução do valor, caso seja mantida a condenação.
2. No caso dos autos, resta incontroverso que o autor, representado por sua genitora, firmou contrato com o requerido no dia 18/08/2023 e que, na data de 1/02/2024, foi solicitada a sua internação hospitalar pelo médico responsável, em virtude de amigdalite bacteriana aguda, não responsiva aos medicamentos inicialmente prescritos, com piora resultante em abcesso periamigdaliano com 6,7ml de volume. 2.1. O relatório médico indica a necessidade e urgência da internação hospitalar para antibioticoterapia venosa e acompanhamento clínico rigoroso. Outrossim, o laudo colacionado aos autos refere os sintomas de persistência de odinofagia, febre e hiporexia pela dor, diminuição da aceitação hídrica e dieta, com perda de 2kg de peso em dois dias. 2.2. O quadro clínico do autor demandou intervenção médica de urgência e internação de emergência em leito de UTI após 5 (cinco) meses da vigência do plano e, neste contexto, a legislação impõe a cobertura obrigatória da operadora de saúde quando já decorrido as primeiras 24h da contratação, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998, sendo indevida a negativa do plano de saúde em custear o tratamento com fundamento no prazo de carência de 180 dias. 2.3. Ocorrendo atendimento de urgência ou emergência durante o prazo de carência na modalidade de plano hospitalar, hipótese dos autos, inexiste limitação de cobertura para as primeiras 12 horas do atendimento, devendo ser garantida cobertura inclusive quando evoluir a internação do paciente, desde que “sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções”.
3. Na hipótese em análise, o autor, quando da solicitação de internação, possuía relevante quantidade de pus na garganta, que podia levá-lo a quadro de falta de ar e até mesmo à um nível de infecção letal. Assim, considerando a gravidade do quadro de saúde do menor, registrado pelo médico assistente, resta evidente a extrapolação do dissabor/aborrecimento/irritação, atingindo a esfera dos direitos da personalidade com a recusa injustificada na cobertura de internação hospitalar. 3.1. A frustração da expectativa de proteção pelo seguro de saúde em momento de fragilidade viola a dignidade moral. 3.2. Precedente: “(...) A hipótese foi além do mero transtorno e aborrecimento, uma vez que, o autor foi privado do necessário tratamento de saúde em razão da recusa do plano e precisou ajuizar ação, o que lhe causou sofrimento, angústia e dor, além lhe ferir as legítimas expectativas geradas pela contratação do plano de saúde, dando azo ao dever de indenizar”. (07276484120208070001, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, PJe: 29/6/2021).
4. A fixação do valor da indenização por danos morais possui natureza subjetiva e deve ser feita pelo magistrado de acordo com parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. 4.1. No caso, resta patente o sofrimento moral em decorrência da recusa da cobertura para internação hospitalar do autor, apesar da avaliação por quatro profissionais distintos e da constatação médica da necessidade e urgência da medida pleiteada. 4.2. Não há dúvidas de que a atitude do plano de saúde ocasionou abalo moral que não se caracteriza como simples dissabor cotidiano, sendo evidente a violação dos direitos de personalidade da demandante, ao frustrar suas expectativas de receber a devida cobertura securitária e tolher o direito da segurada de ter acesso ao adequado tratamento para a sua doença em situação na qual não poderia o paciente esperar. 4.3. Neste particular, em atenção às circunstâncias do caso, vislumbra-se razoável e proporcional o valor fixado em R$12.000,00, não havendo motivo para alteração do montante, considerando que vem sendo arbitrado por este Tribunal de Justiça em casos semelhantes o montante no mesmo patamar. 4.4. Precedente: “(...) 3. É importante notar que o juízo de origem possui condições adequadas para fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, tendo em vista que se encontra mais próximo às provas produzidas nos autos. Desta forma, nas palavras do d. juízo a quo, "o quadro de urgência vivenciado pela parte autora e negativa de cobertura em situação de urgência, com risco de agravamento e resultado nefasto, inflige notório temor, sendo certo que a conduta da requerida excedeu o mero inadimplemento contratual, alcançando direitos da personalidade do consumidor, que se viu privado do atendimento securitário, em situação de perigo à saúde". Firme nessas razões, entendo que o valor de R$ 15.000,00 fixado a título de danos morais em favor do menor, atende ambos os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como medida apta a desestimular possíveis reiterações de conduta pelo agente causador do dano.” (07062762520238070003, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 22/1/2024).
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor da condenação.
6. Apelo improvido.